Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-21.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006224-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREUZA VIEIRA MOTA - CPF: 651.293.931-04 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com o §1º do art. 20 da Lei Complementar n.º 3.797/2012,
“O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2.

Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Creuza Vieira

Mota

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1006224-21.2018.8.11.0002
,

ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
“a fim de determinar que o réu enquadre a autora na classe B desde 27.3.2017 e no nível 3 a partir de 26.4.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então
”.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que houve equívoco na sentença tão somente em relação à classe enquadrada, sob o fundamento que faz jus à Classe “C-03”, e não “B-3”, pois possui habilitação de escolaridade em grau superior.

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (ID 29416107).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público. (ID 31320951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Creuza Vieira

Mota

é servidora pública municipal, integrante do cargo de Técnico Administrativo Educacional
desde 26/04/2012
, tendo sido enquadrada no Nível 01, Classe A (ID 29416087).

Extrai-se, ainda, que por meio da ação de origem a servidora objetiva o reenquadramento
no Nível 02
, com efeitos a partir de abril de 2015, e
Classe D
, com efeitos a partir de novembro de 2016, bem como o pagamento dos valores retroativos salariais referente ao reenquadramento funcional não recebido (ID 29416082).

Ao analisar o processo, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
enquadrar a autora
na Classe B desde 27.3.2017
e no
Nível 3 a partir de 26.4.2018
, sem prejuízo de futuras promoções.

Contra esta sentença, recorre a servidora pública, aduzindo que faz jus à
classe “C”.

Pois bem.

As Leis Complementares municipais nº 3.797/2012 e nº 4.007/2014, ao tratarem do tema relativo à progressão, assim estabelecem:

LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º –

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício
em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

(...)

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Altera dispositivos da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras providências.

(...)

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

(...) Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação
;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação. (
g.n)

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

(...)

III – Cargo Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio – formação e coeficientes

FORMAÇÃO

CLASSE

COEFICIENTES

MÉDIO

A

1.00

SUPERIOR

B

1.50

ESPECIALIZAÇÃO

C

1.80

MESTRADO

D

2.10

(...)

VII

- Tempo de Serviço:

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)

NIVEL

COEFICIENTES

00-03

1

1,00

03-06

2

1,06

06-09

3

1,12

09-12

4

1,18

12-15

5

1,24

15-18

6

1,30

18-21

7

1,36

21-24

8

1,42

24-27

9

1,48

27-30

10

1,54

Pois bem, da simples leitura das leis de regência do Município de Várzea Grande verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam
: (I)
o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe
e (II) a avaliação de desempenho.

In casu
, o conjunto probatório apresentado na inicial demonstra o vínculo jurídico entre o Município de Várzea Grande e a apelante, Técnico Administrativo Educacional, o tempo de efetivo exercício desde 26/04/2012, bem assim a ausência de anotações relativas à promoção na carreira (ID 29416087).

Verifica-se dos autos, ainda, que a servidora em questão pleiteou administrativamente a progressão para elevar o nível e classe, com efeitos, respectivamente, a partir de abril de 2015, quando completou 3(três) anos completos de labor junto a municipalidade, e, ainda, com efeitos a partir de março de 2017, quando apresentou diploma da pós-graduação, todavia, não obteve resposta da administração (págs.01- ID nº. 29416093).

A propósito, quanto à prova de habilitação, a apelante juntou aos autos “
Diploma de Conclusão de Curso Superior de Licenciatura Plena em Química”
, datado de 15/02/2013 (id. 29416088), bem como “
Certificado de Especialização em Docência do Ensino Superior”
, datado de 22/11/2016 (id.29416084).

Verifica-se, também, que quando da propositura da demanda, em 19/07/2018 (ID 29416083), a servidora fazia jus à progressão funcional e, portanto, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a essa progressão.

No que concerne à avaliação de desempenho, ainda que houver omissão da administração pública, após o decurso do interstício exigido a promoção se dará de forma automática, conforme previsão do §1º do art. 20 da LC nº.3.797/2012.

Ressalte-se, no particular, que a normativa estabelece o processo de avaliação de desempenho a cada três anos, via de consequência, a omissão da administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a apelada o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei complementar mencionada.

Nesse liame, concluo que a progressão da carreira da apelante deveria, de acordo com a legislação e a documentação apresentada, ocorrer conforme a tabela que abaixo exponho:

DATA DE ADMISSÃO E INTERSTÍCIO ININTERRUPTOS

NÍVEL

(tempo de serviço com interstícios de 03 anos)

CLASSE (art.24§1º) (formação escolar)

Admissão em
26/04/2012
, formada no ensino médio.

00 anos > Nível 01

Classe A

Estágio probatório concluído (03 anos) em
26/04/2015
, Formação: graduada em
Curso Superior de Licenciatura em Química
(id. 29416088)

00-03 anos > Nível 01

Classe B

Interstício de mais 03 anos em
26/04/2018
, Formação: pós-graduada em
Especialização em Docência do Ensino Superior
(id.29416084)

03-06 anos >
Nível 02

Classe C

Interstício de mais 03 anos em
26/04/2021

06-09

anos > Nível 03

Inexiste comprovação de curso de mestrado ou doutorado na área de atuação

Como se vê, a apelante ainda não completou os 09 (nove) anos para estar enquadrada no Nível 03, devendo, portanto, ser enquadrada no
Nível 02
.

Outrossim,

por ter comprovado a formação de pós-graduação em
Especialização em Docência do Ensino Superior
, faz jus à progressão na
Classe “C”.
(id.29416084)

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da apelada, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação em 19/07/2018.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para que a apelante seja enquadrada
na Classe C e no Nível 02, a partir de 26.4.2018
,
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020